Tribunal: TCU
Processo: 002.954/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DENÚNCIA. Utilização de recursos e estrutura do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT) para emissão de documento técnico em defesa de empresa privada em litígio judicial

Inteiro teor:
Acórdão 568/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, bem como em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.954/2026-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia das peças não sigilosas destes autos ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e ao controle interno do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (Crea/MT), para que procedam à apuração dos fatos aqui noticiados, devendo publicar o resultado das medidas adotadas na aba "Transparência e Prestação de Contas" dos seus respectivos portais na internet , na forma de registro sintético; 1.8.2. classificar as informações dos autos como públicas, nos termos do art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 294/2018, mantidas sigilosas as peças que identificam o denunciante; 1.8.3. dar ciência desta deliberação ao denunciante, enviando-lhe cópia da peça 11; 1.8.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.